Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-14.2022.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006945-14.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR VINICIUS PICININ - CPF: 041.585.461-09 (APELANTE), ALISSON ARTUR PICININ - CPF: 041.585.451-29 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1006945-14.2022-12.2017.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Alisson Artur Picinin.

Apelado
:
Banco do Brasil.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

– EMBARGOS MONITÓRIOS - EXCESSO ENCARGOS –– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que segundo entendimento dominante no ordenamento, se evidencia quando a taxa de juros for superior em 1,5x (uma vez e meia), ou seja, 50%, à média do Banco Central, permitindo, assim, a redução dos encargos.

Inexiste abusividade dos encargos moratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa da média de mercado divulgada pelo Bacen, para operações de crédito semelhante, à época da contratação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1006945-14.2022-12.2017.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Alisson Artur Picinin.

Apelado
:

Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

por
Alisson Artur Picinin,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação monitoria proposta pelo
Banco do Brasil S.A
, que rejeitou

os embargos monitórios

e julgou procedentes o pedido inicial para constituir o débito lastreado em contrato de empréstimo – CDC Empréstimo, em título executivo judicial, condenando o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado recorre o réu, sustenta a nulidade do negócio jurídico, em razão da abusividade dos juros exigidos, que segundo alega ultrapassa 12% a.a., representando uma média de 24,13%, que é muito superior ao estabelecido pelo CDC.

Discorre sobre a incidência da norma consumerista na relação contratual e da possibilidade de revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 207617868.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1006945-14.2022-12.2017.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Alisson Artur Picinin.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil em face de Alisson Artur Picinin, objetivando a constituição em titulo executivo judicial o débito no valor de R$ 463.120,76 (quatrocentos e sessenta e três mil cento e vinte reais e setenta e seis centavos) representado pelo saldo devedor de Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - CDC Empréstimo – Operação nº 957569615.

Narrou na inicial que celebrou a operação de crédito por intermédio do contrato de abertura de conta corrente e proposta de adesão, e do contrato de liberação o crédito na modalidade BB Crédito Automático em 15.01.21, no valor de R$ 205.726,31, com vencimento da primeira parcela em 15.02.21 e a ultima em 15.01.27.

Seguiu narrando que o réu não honrou com o saldo devedor implicando no vencimento antecipado em 15.03.21.

O réu opôs embargos monitórios questionando o excesso da dívida, decorrente da cobrança indevida de juros abusivos.

O juiz
a quo
rejeitou os embargos monitórios afastando a abusividade dos encargos da dívida, e julgou procedente a ação monitoria, constituindo em título executivo judicial o
débito lastreado no contrato de empréstimo – CDC Empréstimo, condenando o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu.

Sustenta a abusividade dos encargos que compõe a divida.

Deveras, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Nada obstante, admite-se em situações excepcionais a redução dos encargos, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que segundo entendimento

dominante no ordenamento, a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) ou seja, 50%, à média do Banco Central.

No caso em pauta, os juros remuneratório previsto no contrato é de 3,93% a.m,

e a taxa média apurada pelo seguimento, segundo pontuou o togado
a quo
- empréstimo pessoal a pessoa física - , conforme consulta junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil - BACEN,

variou entre

1,62% a.m a 22,62% a.m , logo, não há que se falar em abusividade, porquanto,

dentro do percentual condizente com a média praticada pelo mercado,

não merecendo reparos a sentença.

Outrossim, ao contrario do que advoga o apelante, não se trata de contratação de operação de cartão de crédito rotativo, mas de empréstimo pessoal na modalidade crédito automático, contratado mediante senha pessoal.

Desta feita, do arrazoado, não há que se falar em ilegalidade nos encargos remuneratórios pactuados, pois dentro da taxa media de mercada previsto pelo BACEN à época da contratação.

Nesse sentido:

“ DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA – APELO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO.

Segundo dispõe o § 1.º do art. 240 do CPC a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Ademais, cabe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1.º, conforme prevê § 2.º do referido artigo.

Ajuizada a Ação Monitória dentro do prazo legal, e não podendo ser imputada ao Autor a responsabilidade pela demora na citação, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

No que tange aos juros remuneratórios, em consulta ao endereço eletrônico do BACEN foi possível verificar que a taxa média cobrada pelo Banco no período da contratação do empréstimo redundou em 1,91% ao mês, o que significa que o percentual contratado de 2,80% ao mês está dentro da média publicada pelo BACEN, não havendo qualquer traço de abusividade na sua cobrança
.”
(RAC n. 1044349-38.2018.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 20.07.22 - negritei).

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária na instancia recursal que fixo em 12%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024